Tribunal: TJMT
Processo: 1007412-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007412-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que não concedeu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, para sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão a exigibilidade do Auto de Infração n° 135529/2014 e o Processo Administrativo n° 197925/2014, como, também, que o Requerido abstenha de eventual inscrição em dívida ativa e protesto da multa discutida nos autos, até o julgamento de mérito.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
trouxera aos autos as justificativas para que se fosse possível a concessão do efeito suspensivo, estando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e , a possibilidade de dano grave e de difícil reparação.

Sustenta que
não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois ela não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais

Assevera que o Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, é clara ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração da prática infracional.

Aduz, ainda, a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e proteção ambiental.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, conceder o efeito suspensivo.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 176673661).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que não concedeu o pedido de atribuição de efeito suspensivo,

formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, para sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão a exigibilidade do Auto de Infração n° 135529/2014 e o Processo Administrativo n° 197925/2014, como, também, que o Requerido abstenha de eventual inscrição em dívida ativa e protesto da multa discutida nos autos, até o julgamento de mérito.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

A controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para conceder o efeito suspensivo.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar
que, nesta fase de congnição sumária, constatei que a
probabilidade do direito invocado, é duvidosa, na medida que
o Agravado foi autuado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado no dia 09/04/2014 o Auto de Infração nº 135529 gerando o Processo Administrativo nº 197925/2014.

Assim, tenho que
ocorreu somente à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública pelo transcurso do prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I), entre a data da lavratura do auto de infração – 09/04/2014 – e a data de notificação do autuado – 13/08/2020 -, não tendo ocorrido, nesse interstício, qualquer outro ato que pudesse interromper o prazo.

Nessa quadra,
não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Diante disso, penso que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, de fato, não foram preenchidos, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023